Tribunal: TJSP
Processo: 1002154-74.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PARCELAS DESCONTADAS MENSALMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELADA - AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR TOCANTE À DERRADEIRA PARCELA QUE O APELANTE DEVE DISCUTIR COM O ÓRGÃO PAGADOR - ILICITUDE DA COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DIRETAMENTE DA MUTUÁRIA, MEDIANTE ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PARCELAS DESCONTADAS MENSALMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELADA - AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR TOCANTE À DERRADEIRA PARCELA QUE O APELANTE DEVE DISCUTIR COM O ÓRGÃO PAGADOR - ILICITUDE DA COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DIRETAMENTE DA MUTUÁRIA, MEDIANTE ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL OCORRENTE IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO EM QUINZE MIL REAIS MANTIDO. – RECURSO DESPROVIDO.